Tribunal: TJDFT
Processo: 0732663-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. IMPUGNAÇÃO. VALOR DA CAUSA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. DIABETES MELLITUS TIPO I. TRATAMENTO COM SISTEMA DE INFUSÃO CONTINUADA DE INSULINA MEDTRONIC 780G. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. EXCEPCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ENQUADRAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.